Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731563-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO AGRAVADO: NEWTON DE SOUZA SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, relativo a honorários de sucumbência e multa processual fixados em decorrência da extinção de execução de título extrajudicial, homologou a compensação requerida pela parte executada e deu por quitada a dívida referente à multa A agravante recapitula que a execução de título extrajudicial originária havia sido extinta ante o acolhimento da exceção de pré-executividade que apresentara, uma vez que o credor das notas promissórias, Newton de Souza Souto, havia falecido antes da propositura. Prossegue discorrendo sobre os recursos subsequentes àquela sentença, anotando ter sido fixada, nesta segunda instância, multa processual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa a seu favor, em razão da interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios. Sustenta que tal multa não poderia ter sido compensada com o suposto crédito perseguido na nova execução ajuizada pelo espólio agravado, porque a sua existência é objeto de controvérsia, a ser dirimida em sede de embargos à execução, já opostos e ainda não julgados. Entende violados os arts. 369, do CC, e 525, § 1o, inciso VII, do CPC, uma vez que as notas promissórias se venceram em 2019, ou seja, antes da sentença dos autos originários, datada de junho de 2021, e do acórdão que fixou a multa processual, de agosto de 2022. Ressalta que as causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a compensação, somente podem ser arguidas em impugnação quando envolverem situações supervenientes à sentença. Defende que o crédito alegado pelo agravado é incerto, ilíquido e inexigível, ante a pendência dos embargos à execução. Pontua que, de acordo com o art. 380, do CC, não se admite a compensação em prejuízo de terceiro. Sustenta que a multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios visa defender a dignidade do Tribunal e a função pública do processo, razão pela qual o próprio Estado-juiz deve ser considerado como um terceiro prejudicado, de sorte a impedir a compensação. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do feito de origem. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão agravada para afastar a compensação. Por fim, registra-se que o presente agravo de instrumento é associado ao de no 0727922-03.2023.8.07.0000, interposto pela parte adversa, no curso do qual foi indeferido o efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se, em primeiro lugar, que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada à execução de título extrajudicial no 0738058- 90.2022.8.07.0001, porque não garantido o juízo, consoante a decisão proferida em 20/10/22 (ID no 140406908 de tais autos). Inclusive, tais embargos à execução foram rejeitados por sentença proferida em 06/08/23 (ID no 167755049 de tais autos), ainda não transitada em julgado, sendo certo que ela produz efeitos desde logo, mesmo a despeito da oposição de embargos de declaração – art. 1.012s, inciso III, e 1.026, ambos do CPC. Nesse caso, em exame prefacial, a só pendência do trânsito em julgado nos embargos, por força de possíveis recursos, não infirma, neste momento, a certeza, liquidez e exigibilidade das notas promissórias que embasam a execução embargada, as quais ostentam obrigação de pagar quantias certas, vencida em 19/07/19 (ID no 120495607 dos autos da execução de título extrajudicial no 0711455-77.2022.8.07.0001). No que se refere à alegação de violação ao 525, § 1o, inciso VII, do CPC, impõe-se externar algumas considerações relevantes, em caráter prelibatório. Do ponto de vista do direito material, a compensação é uma modalidade de extinção de obrigações. No processo de conhecimento, quando o réu pretender opor a compensação como uma causa extintiva de uma obrigação que lhe é demandada, deverá fazê-lo na contestação, se decorrente de fato anterior, a teor do art. 336, do CPC, ou na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, se derivar de fato superveniente à contestação, consoante o art. 342, inciso I, do mesmo Código. Se a compensação não for arguida ainda na fase de conhecimento, a consequência será a preclusão, de sorte que, embora o suposto crédito a favor do réu ainda possa ser exigido por outras vias, não será lícito invocá-lo na eventual fase de cumprimento forçado. É o que se extrai do art. 508, do CPC, segundo o qual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, assim como do já citado art. 525, § 1o, inciso VII, que delimita que as causas extintivas passíveis de arguição na fase de cumprimento de sentença são aquelas supervenientes ao título judicial. Muito bem. No caso, a condenação do espólio agravado ao pagamento da multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios não decorre de uma sentença proferida em processo de conhecimento no qual ele tivesse figurado como réu, mas, sim, da extinção de execução de título extrajudicial em que Newton de Souza Souto figurava como exequente, embora irregularmente constituído tal polo ativo, já que ele falecera pouco antes. Inclusive, a referida multa foi fixada já em segunda instância, consoante o voto condutor deste mesmo Relator (Acórdão 1600440, 07162506320218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJE: 23/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, constante do ID no 155562340 dos autos de origem no 0716250-63.2021.8.07.0001). Neste caso, em exame prefacial, a exigibilidade da multa processual surgiu com o trânsito em julgado da decisão que homologou a desistência de recurso subsequente ao citado acórdão (ID no 155562380 dos autos de origem no 0716250-63.2021.8.07.0001, pág. 13), de sorte que o momento oportuno para a sua alegação seria a primeira oportunidade que o agravado tivesse para falar nos autos. Ou seja, em princípio, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, como se deu no caso. Por isso, em análise preliminar, não incidiria a vedação do citado art. 525, § 1o, inciso VII, já que inocorrente a premissa de se tratar de matéria que devesse ter sido arguida como defesa em um processo de conhecimento. Ainda em sede de considerações prelibatórias, também não ostenta a magnitude pretendida a alegação de que a multa decorrente da interposição de recurso protelatório não poderia ser compensada, por estar associada à necessidade de resguardar a dignidade do próprio tribunal, uma vez que a verba em tela é de titularidade da parte – art. 96, primeira parte, do CPC. Note-se que não se trata de multa por ato atentatório à dignidade da justiça fundada no art. 77, incisos IV ou VI, e §§ 2o e 3o, do CPC, esta sim devida ao Estado. Portanto, em se tratando de sanção pecuniária fixada a favor da parte, e não do Estado, em análise prefacial, não estaria vedada a compensação. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “existem grandes possibilidades de que a demanda principal seja extinta e arquivada, antes do julgamento do mérito deste Agravo, em prejuízo, assim, ao direito aqui pretendido” sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, invocar prejuízo genérico. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator